Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-04.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003896-04.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CASA DE ACOLHIMENTO]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE – SITUAÇÃO DE RUA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DISCRICIONARIEDADE DO PODER EXECUTIVO PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência, oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.º 1003896-04.2021.8.11.0006
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 188892753):

“Vistos.

Cuida-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES,
visando, em síntese, dentre outros pedidos, que seja o ente municipal compelido a instalar Entidade ou Casa de Passagem para acolhimento de mulheres em situações de vulnerabilidade (situação de rua), uma vez que inexiste neste Município estrutura de acolhimento específico para mulheres.

Assevera o autor na exordial que tomou conhecimento por meio do Ofício n.º 063/2021/EMT/PCM/SMAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social que inexiste nesta cidade Casa de Passagem para acolhimento de mulheres em situação de rua e que a Casa de Passagem existente no município é destinada a escolher pessoas do sexo masculino e grupo familiar, ocasionando situação desproporcional e risco à incolumidade das mulheres em situação de rua.

Diante das informações, o Ministério Público instaurou procedimento administrativo n.º 002296-012/2021, sendo expedidos ofícios à Prefeitura de Cáceres requisitando informações e determinando diligências (ID n.º 57270593).

Da resposta da Secretaria de Assistência Social se restou confirmado a existência somente de Casa de Passagem destinada a homens e grupo familiar, consoante ofício e documentos anexos ao ID n.º 57270596. Ainda, conforme informação da própria SMAS, não será no momento construída Casa de Passagem por falta de recursos e termo hábil para tanto.

Assevera ainda, o requerente, que o Município tem conhecimento da existência de mulheres em situação de rua e em situação de vulnerabilidade (Katiane Rodrigues da Costa e Luciana/Diana), todavia, o próprio Município por meio da SMAS “empurra” a questão de política social e de saúde de sua alçada ao órgão ministerial, levando o Ministério Público a requerer medidas de acolhimento em específico de algumas mulheres em situação de rua, visto não existir estrutura de acolhimento coletivo, requisitando a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social providências para identificação e acolhimento das mulheres.

Após a requisição de providências pelo autor, a SMAS na data de 27/05/2021, tão somente informou que a moradora de rua “Luciana/Diana” tem o direito de permanecer nos espaços públicos por força do art. 23, da Resolução n.º 40/202 e que cabe ao Município oferecer acompanhamento interdisciplinar e articular atendimento a essas pessoas, contudo, destacou a deficiência na estrutura de fornecimento de serviço especializado.

Assim, face à situação de vulnerabilidade das mulheres e situação de rua e a suposta omissão do Município de Cáceres na tentativa de reverter a situação, pugna o autor pela procedência da ação, indicando uma série de providências na exordial.

Carreou à inicial os documentos de ID n.º 57268789 a ID n.º 52270627.

A inicial foi recebida ao ID n.º 57368505, contudo a análise da tutela provisória de urgência foi postergada para depois da manifestação da parte requerida.

Devidamente citado, o Município de Cáceres apresentou contestação ao ID n.º 58463035. Na oportunidade, arguiu preliminar de falta de interesse de agir, sobre o argumento de que o acolhimento pretendido já é oferecido pelo Município réu. No mérito, argumentou que não cabe ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Poder Executivo. Na mesma linha de intelecção argumentou que o acolhimento do pedido autoral pode resultar em violação das regras da legislação orçamentária, uma vez que pode o ente público ser obrigado a prestar um serviço para além de suas capacidades materiais. Do mais, requereu pelo afastamento da imposição de multa diária e, ao final, postulou pelo acolhimento da preliminar e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, ou, afastada a preliminar, que seja a ação julgada improcedente. Não apresentou documentos.

O Ministério Público apresentou réplica ao ID n.º 59541890.

Retornando o processo à conclusão, este Juízo, entendendo pela ausência da probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela provisória de urgência, e indeferiu o pleito antecipatório (ID n.º 62450837).

Com vista dos autos, o Ministério Público postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID n.º 81768777), e juntou resposta do Município de Cáceres no Procedimento Administrativo n.º005209-012/2021 (ID n.º 81768778).

Não obstante intimado para se manifestar quanto às provas que pretendia produzir, sob pena de seu silêncio ser entendido como inexistência de interesse na produção de prova, o Município de Cáceres manteve-se inerte.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, conforme ressai dos autos e foi consignado no bojo do relatório, o caso “sub judice” se amolda à hipótese de julgamento antecipado, na forma do art. 355, I e II, do Código de Processo Civil. Isto porque, as questões suscitadas pelo réu versam apenas sobre matéria de direito, fato que também autoriza o julgamento sem a realização de extensa instrução probatória, de modo que toda a celeuma pode ser resolvida mediante análise do conjunto probatório já constante dos autos.

De saída, convém deixar claro que não deve prevalecer a preliminar de ausência do interesse processual. Isto porque, o interesse processual reside na necessidade que tem alguém de vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão sua, resultante de violação de direito, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Estudando a legitimação para agir, José Frederico Marques leciona:

“BUZAID denomina-a de ‘pertinência subjetiva da ação’, porquanto consiste a legitimidade ad causam (legitimidade de parte ou também legitimação para agir) na individualização daquele a quem pertence o interesse de agir e daquele em frente do qual se formula a pretensão levada ao Judiciário. Diz respeito a legitimação para agir à posição do autor e réu em relação a um litígio. Só os titulares dos interesses em conflito têm direito à prestação jurisdicional e ficam obrigados a subordinar-se, in casu, ao poder ou imperium estatal” (Manual de Direito Processual Civil. Ed. Malheiros, 1998, p. 303).

Legítimos para figurar em uma demanda judicial são os titulares dos interesses em conflito. O autor deve ser o titular da pretensão deduzida em juízo, ou seu representante, e o réu, aquele que resiste a essa pretensão ou que deverá sujeitar-se à eventual sentença de procedência.

A legitimidade ativa
“ad causam”
ocorre quando a pessoa que pede a tutela jurisdicional é a mesma que tem o direito indicado como ameaçado ou violado. Assim, a parte terá legitimidade como autor, se for ela quem, juridicamente, pode fazer valer a pretensão em face do demandado.

Assim, não se pode recusar a submissão de um litígio não resolvido ao Judiciário. Essa titularidade de ação proposta dá existência ao interesse processual de agir em juízo.

A colocação supra, tem o valioso aval de Teresa Arruda Alim Wambier (“Nulidades do Processo e da Sentença” – R.T. 1997, 4ª edição, pág. 47) quando entende que o interesse processual se encontra na “na necessidade e na utilidade de jurisdição, que embute o requisito da adequação”.

Por tais motivos,
RECHAÇO
a preliminar suscitada.

Adentrando ao mérito da demanda, é incontroversa a atribuição do Poder Legislativo e Executivo de formular e implementar políticas públicas. No entanto, em casos excepcionais, poderá o Judiciário apreciar violação de direito de envergadura constitucional, ainda que revestidos de conteúdo programático, isso quando os órgãos estatais competentes descumprirem a efetivação da norma constitucional. Este é, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) Em princípio, o poder judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto dogma da separação dos poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos no estado social, visto que os poderes legislativo e executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais.” (ADPF 45 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/4/2004)

Não obstante, denota-se que a situação posta não se trata de caso excepcional que admita a intervenção do Poder Judiciário, dado o conjunto de normas aplicáveis ao caso concreto, como bem tratou a decisão de ID n.º 62450837, a qual passo a utilizar como fundamento.

O Decreto n.º 7.053, de 23 de dezembro de 2009, instituiu a “Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento”. A referida legislação fixou procedimentos e metas a serem alcançadas pelos entes federativos que aderirem à política no acolhimento e suporte às pessoas em situação de rua.

Ocorre que mais recentemente fora publicada a Resolução n.º 40, de 13 de outubro e 2020, que dispunha “sobre as diretrizes para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de Rua”.

Extrai-se da referida Resolução que além da vedação à coação da pessoa em situação de rua a aceitar atendimento de quaisquer serviços públicos, há também impedimento da remoção de pessoas em situação de rua dos espaços públicos. Vejamos:

Art. 15 No atendimento às pessoas em situação de rua, devem ser apresentados os serviços que possam auxiliá-las na superação da situação de rua, sejam os serviços, programas e projetos e benefícios do SUAS, os serviços ofertados pelo SUS ou outros serviços prestados pelo Estado ou sociedade civil voltados para esse público.

(...)

§2º É vedada a coação da pessoa em situação de rua por agente público/a para aceitar atendimento em qualquer dos serviços, devendo ser garantida a liberdade de escolha da pessoa em situação de rua.

Art. 23 O Estado deve garantir às pessoas em situação de rua o direito à cidade, constituído entre outros pelo direito de:

I - ir e vir;

II - permanecer em espaço público;

III - acessar equipamentos e serviços públicos

Parágrafo único. É vedada a remoção de pessoas em espaços públicos pelo fato de estarem em situação de rua.
(negritei).

Isto é, não há como o ente municipal obrigar qualquer pessoa em situação de rua a aceitar o atendimento a qualquer serviço social ou de acolhimento, cabendo ao próprio indivíduo aceitar ou não a ajuda. No caso específico da Sra. Luciana (ID n.º 57270627) foi tentada mais de uma vez a abordagem para o oferecimento apoio por meio das instalações do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, sendo que a própria recusou a ajuda.

Consta ainda do relato de ente municipal (ID n.º 57270627 – pg. 07) que a senhora possui família e residência nas imediações, necessitando, contudo, de acompanhamento psiquiátrico por equipe da Secretaria de Saúde e internação compulsória, o que deve ser pleiteada e discutida em demanda específica, visto que a presente demanda visa apenas acolhimento temporário que, no caso da Sra. Luciana, não parece a medida mais adequada.

Quanto à senhora Katiane Rodrigues da Costa, o próprio parquet afirma existir demanda específica (n.º 1015558-74.2021.8.11.0002), que visa compelir o Estado e o Município de Cáceres a promoverem a internação e tratamento compulsório em clínica especializada em drogadição, de tal modo que a questão de acolhimento da pessoa em questão deverá ser requerida e debatida naqueles autos.

Em relação à Casa de Passagem ou república, identifico que há legislação municipal específica tratando da questão, a Lei n.º 2.400, de 07 de janeiro de 2014, que regulamenta o serviço de acolhimento institucional provisório em âmbito municipal.

A referida legislação é clara ao fixar o atendimento específico para adultos do sexo masculino ou grupo familiar em situação de rua:

Artigo 2º. A CASA DE PASSAGEM é uma modalidade de serviço de acolhimento institucional da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

§1º- O acolhimento é provisório e destinado para adultos do sexo masculino ou grupo familiar em situação de rua.
(negritei).

Os atos da Administração Pública estão vinculados à lei anterior que assim defina, estamos diante, portanto, do Princípio da Legalidade, consagrado no art. 37, da CF/1998. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).

Ainda há que se destacar o Princípio da Discricionariedade que nada mais é que a liberdade de atuação da Administração Pública que dentro dos limites descritos em lei possui margem de ação para optar por medidas necessárias e adequadas para a resolução dos problemas existentes, isto é, não é crível que o Judiciário imponha deveres ao administrador público se inexiste legislação específica para tanto. Neste sentido colha-se o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA ADOLESCENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESCRICIONARIEDADE DO PODER EXECUTIVO PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO INTERVIR. 1. É imperioso registrar que cabe ao Poder Executivo, por meio de políticas públicas oficiais, o poder discricionário para eleger quais as obras públicas prioritárias a serem executadas. 2. Assim, não pode o Judiciário intervir e determinar a inclusão de verba para edificação, em Comarcas, e estruturação de Casa de Passagem de adolescentes, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada”
(TJ-GO AI: 03615317120128090000 APARECIDA DE GOIANIA, Relator: DES. GERALDO GONÇALVES DA COSTA, Data de Julgamento: 27/06/2013, 5ª CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1338 de 08/07/2013).
(negritei).

No vertente caso, não se mostra viável compelir o Município a promover o recolhimento específico de mulheres em situação de rua, sendo que a legislação que regula a Casa de Passagem em Cáceres permite apenas o acolhimento de homens e famílias em situação de rua e, repisa-se, não há como realizar o recolhimento dessas mulheres para qualquer outra instalação municipal sem que exista anuência da própria pessoa ou que haja internação compulsória, necessitando de demanda específica para tanto, conforme já demonstrado acima.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDÍGENAS. CASA DE PASSAGEM. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO
. É cediço que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na execução de políticas públicas, em espaço reservado à sua discricionariedade. Apenas em situações excepcionais, nas quais reste evidenciada a omissão do poder público, é que poderá o Poder Judiciário intervir, o que não é o caso dos autos.” (TRF-4 - AC: 50159771920154047001 PR 5015977-19.2015.4.04.7001, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 25/08/2021, QUARTA TURMA). (negritei).

Não é possível, nem prudente, o Poder Judiciário substituir-se ao administrador e, por meio de comandos judiciais, impor à Administração que realize ou adapte políticas públicas.

Compelir a Administração Pública a realizar políticas públicas implica em violação ao art. 2º da Constituição da República, com fundamento na harmonia e separação dos poderes, “in verbis”: “Art. 2º. São Poderes da União, independente e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário”.

Nesse sentido, os Tribunais pátrios já decidiram:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA QUE IMPÔS AO ESTADO DO PARANÁ O DEVER DE ASSEGURAR A IMEDIATA CONCESSÃO DE VAGAS EM UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA INTERNAMENTO DE MENORES INFRATORES - INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO - NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM - NO PRESENTE CASO NÃO SE VISLUMBRA A EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A INTROMISSÃO DO JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS - AINDA QUE O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEJA PRIORIDADE DO ESTADO É NECESSÁRIO TAMBÉM CONSIDERAR AS LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - INTERVENÇÃO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ATOS DE GESTÃO PÚBLICA DEVEM SER PRATICADOS PELO ADMINISTRADOR, DEPENDENDO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA". (TJ/PR. Ap Cível nº 944763-8. Rel. Guido Döbeli. j. 09.07.2013. p. 12.08.2013).

Além disso, a imposição de obrigação de fazer ao ente público não pode ser totalmente desgarrada de situações como a escassez momentânea de recursos, observância de leis orçamentárias e outras situações sociais igualmente relevantes. Nesta linha de intelecção:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBTENÇÃO DE VAGAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NA COMARCA DE JANAÚBA - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE FLAGRANTE OMISSÃO OU ILEGALIDADE DO AGIR ESTATAL - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - Constitucionalmente explicitadas as atribuições repousadas a cada um dos Poderes da República, a intervenção jurisdicional no ato discricionário da Administração somente se mostra autorizada quando constatada a flagrante omissão ou a verificada ilegalidade, sob pena de temerária ofensa ao princípio da separação dos poderes. - Constatada in casu a existência de rede estadual de atendimento ao adolescente infrator, cujo característico regionalizado, mesmo que por vezes momentaneamente falho, mostra-se suficiente para absorver a demanda local, deixa de ser admitida a intervenção jurisdicional para fins de imposição de obrigação de deferir vagas e construir na localidade novo centro de internação. - Respeitados os balizamentos mínimos estatuídos no artigo 185, § 2º, do ECA, não há que se falar em ofensa ao mínimo existencial do adolescente custodiado que justifique a intromissão jurisdicional no mérito administrativo. - Recurso provido. Sentença reformada. Improcedência declarada” (Desembargador Corrêa Junior). (TJ-MG - AC: 10351100054797001 MG , Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2013)."

Isto posto, pelas razões acima expostas, prestigiando o princípio constitucional da separação dos poderes,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com arrimo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar o autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais, em observância ao disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

NOTIFIQUE-SE
o Ministério Público.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Cáceres, 4 de julho de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“(...) trata-se de
caso de ausência ou deficiência grave do serviço
eis que, conforme exposto, a Lei Municipal prevê casa de passagem somente para homens ou grupo familiar, excluindo do atendimento as mulheres, individualmente, em situação de vulnerabilidade, em especial, as em situação de rua.”

Assevera:
“o ente municipal não somente pode, como deve agir, para adotar todas as medidas de políticas públicas eficazes para o atendimento de pessoas em situação de rua, no caso de mulheres, ante a ausência de local destinado à moradia ou mera estadia em situações excepcionais (abrigo temporário similar à Casa de Passagem),
e
a inexistência dos demais serviços de acolhimento institucional para população de rua, nos termos da Resolução nº 109/2009 CNAS, conforme exige a Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua, sob pena de lesão também ao artigo 37, da Lei Maior.”

Ante o exposto,
“requer
que o presente recurso seja
CONHECIDO
e no mérito
PROVIDO
para que seja determinada a reforma parcial da sentença proferida e assim condene, de forma definitiva e final, o Município de Cáceres na obrigação de fazer consistente na implementação de serviços socioassistenciais de prestação continuada, destinados às pessoas em situação de rua, em especial, às mulheres, bem como na efetivação dos serviços de ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA (ao menos, em república) e, ainda, demais serviços socioassistenciais”

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, em contrarrazões, pede pelo não provimento do recurso (ID. 188892762).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (ID. 199406678).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedente a demanda.

No dia
02.06.2021
, o
Parquet
ingressou com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER”
contra o Município de Cáceres, MT, visando: 1) liminarmente a
ABORDAGEM E BUSCA ATIVA
, bem como retirada das pessoas em situação de rua, no caso mulheres, (dentre elas: LUCIANA/DIANA e KATIANE RODRIGUES DA COSTA, além de outras que se encontrar, doravante) que encontram-se em situação de vulnerabilidade, devendo ser realizadas em praças, bairros, casas e terrenos abandonados, à margem de rios e lagos desta cidade de Cáceres, MT, nos espaços públicos, inclusive unidades hospitalares, nos locais de intensa circulação de pessoas e próximos aos comércios, terminais de ônibus, etc, e 2) a implementação de serviços socioassistenciais de prestação continuada, destinados às mulheres em situação de rua, em especial, na efetivação dos serviços de
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA (ao menos, em República),
além das demais obrigações listadas na petição inicial (cf. ID. 188893263 - Pág. 43/53).

O MUNICIPIO DE CACÉRES, MT, apresentou contestação (ID. 188893281), e a parte autora, impugnação (ID. 188893286).

A tutela antecipada foi

indeferida
, conforme decisão de 09.08.2021 (ID. 188893287).

Intimadas (ID. 188893298), a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide (ID. 188892751).

Sobreveio, então, a sentença (
ID.188892753-
04.07.2023
), que julgou improcedente o pedido autoral, uma vez que:
“(...) não se mostra viável compelir o Município a promover o recolhimento específico de mulheres em situação de rua, sendo que a legislação que regula a Casa de Passagem em Cáceres permite apenas o acolhimento de homens e famílias em situação de rua e, repisa-se, não há como realizar o recolhimento dessas mulheres para qualquer outra instalação municipal sem que exista anuência da própria pessoa ou que haja internação compulsória, necessitando de demanda específica para tanto.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia
, cabe relembrar que o
Decreto n.º 7.053, de 23 de dezembro de 2009,
instituiu a

“Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento”. A referida legislação fixou procedimentos e metas a serem alcançadas pelos entes federativos que aderirem à política no acolhimento e suporte às pessoas em situação de rua.

Deve-se destacar, ainda, que, para operacionalizar as ações de assistência social, foi instituído o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). E, conforme a
Resolução n.º 109, de 11 de novembro de 2009,
do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), os serviços de proteção social podem organizados em nível básico ou especial, sendo que o último se subdivide em média e alta complexidade.

Por sua vez, os serviços de proteção social especial de alta complexidade correspondem:
a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: - abrigo institucional; - Casa-Lar; - Casa de Passagem; - Residência Inclusiva;
b) Serviço de Acolhimento em República; c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; e, d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.

Já,
a
Resolução n.º 40, de 13 de outubro de 2020,
do Conselho Nacional dos Direitos Humanos,
“dispõe sobre as diretrizes para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de Rua”
, prevê que:

“
Art. 1º Esta Resolução se destina a estabelecer diretrizes
para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, crianças, adolescentes, adultas e idosas
, que

devem ser garantidos pelo Estado por meio do acesso às políticas públicas e aos órgãos do sistema de

justiça e defesa de direitos.

§1º Considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

(...)

Art. 2º
As ações de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua devem se guiar pelos princípios da Política Nacional para a População em situação de Rua, conforme o Decreto nº 7.053/2009, quais sejam:

I - respeito à dignidade da pessoa humana;

II - direito à convivência familiar e comunitária;

III - valorização e respeito à vida e à cidadania;

IV - atendimento humanizado e universalizado; e

V - respeito às condições sociais e diferenças de
origem, raça, idade, nacionalidade,
gênero,
orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência.

Art. 15 No atendimento às pessoas em situação de rua, devem ser apresentados os serviços que possam auxiliá-las na superação da situação de rua, sejam os serviços, programas e projetos e benefícios do SUAS, os serviços ofertados pelo SUS ou outros serviços prestados pelo Estado ou sociedade civil voltados para esse público.

§1º Os/As profissionais envolvidos no atendimento à população em situação de rua devem buscar em primeiro lugar o interesse da pessoa em situação de rua, incentivando-a a buscar os melhores meios para superar essa condição de vulnerabilidade.

§2º É vedada a coação da pessoa em situação de rua por agente público/a para aceitar atendimento em qualquer dos serviços, devendo ser garantida a liberdade de escolha da pessoa em situação de rua.

Art. 22 É responsabilidade do Estado garantir e promover o direito à cidade, à terra, à moradia e ao território, devendo formular e executar políticas públicas adequadas para essa finalidade, além de estabelecer mecanismos para a reparação desses direitos quando violados e para prevenir novas violações.

Art. 23 O Estado deve garantir às pessoas em situação de rua o direito à cidade, constituído entre outros pelo direito de:

I – ir e vir;

II – permanecer em espaço público;

III – acessar equipamentos e serviços públicos

Parágrafo único. É vedada a remoção de pessoas em espaços públicos pelo fato de estarem em situação de rua
.

Art. 38 Os Serviços de Acolhimento para Adultos e Família devem ser organizados conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, em
Casa de Passagem, Abrigo Institucional e República, como moradias provisórias 24h por dia,
de acordo com as características de cada modalidade.

Art. 123
As mulheres
(cis ou trans), adultas, adolescentes e crianças
em situação de rua
devem ter seus direitos humanos protegidos, sendo a elas garantida uma vida livre de violência.

Art. 125 O Estado deve garantir o eventual acolhimento das mulheres em situação de rua e suas famílias, principalmente com crianças e adolescentes, em serviço adequado, preservando o convívio familiar
.” (grifo nosso)

No âmbito municipal, a Lei n.º 2.400, de 07 de janeiro de 2014, regulamenta o serviço de acolhimento institucional provisório - Casa de Passagem, no Município de Cáceres, MT, confira-se:

“Art. 1º Esta Lei visa atender as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 109, de 11/11/2009 em que o Conselho Nacional de Assistência Social aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e do Decreto Federal nº 7.053, de 23/12/2009 que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e pela Resolução CNAS nº 33, de 12 de Dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS).

Art. 2º A CASA DE PASSAGEM é
uma modalidade
de serviço de acolhimento institucional da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único da Assistência Social - SUAS.

§ 1º O acolhimento é provisório e destinado para adultos do sexo masculino ou grupo familiar em situação de rua.

(...)

§ 3º O atendimento em unidade institucional de passagem
é para a oferta de acolhimento imediato e emergencial
, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os encaminhamentos necessários.

(...)

Art. 3º As formas de acesso à Casa de Passagem, desde respeitado o artigo supracitado, acontecerá por:

I - por encaminhamento de agentes institucionais de Serviço Especializado em Abordagem Social;

II - por encaminhamentos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS ou demais serviços socioassistenciais, de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos;

III - demanda espontânea.”

Como efeito, depreende-se que o acolhimento institucional, como medida socioassistencial, constitui política pública que visa garantir o mínimo existencial para que as pessoas em situação de rua possam viver com o mínimo de dignidade.

Como dantes mencionado, de acordo com a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais estabelecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, na Resolução n.º 109/2009,
o “Serviço de Acolhimento Institucional – Casa de Passagem” se enquadra na classificação de alta complexidade, bem como obedecerá aos seguintes moldes:

“5. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE

NOME DO SERVIÇO
: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO GERAL:
Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.

O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis.

Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade.

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA

(...)

Para adultos e famílias:

Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar. É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto-sustento.

Deve estar distribuído no espaço urbano de forma democrática, respeitando o direito de permanência e usufruto da cidade com segurança, igualdade de condições e acesso aos serviços públicos.

O atendimento a indivíduos refugiados ou em situação de tráfico de pessoas (sem ameaça de morte) poderá ser desenvolvido em local específico, a depender da incidência da demanda.

O serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias pode ser desenvolvido nas seguintes modalidades:

1. Atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência com o limite máximo de 50 (cinqüenta) pessoas por unidade e de 4 (quatro) pessoas por quarto.

2. Atendimento em unidade institucional de passagem para a oferta de acolhimento imediato e emergencial, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os encaminhamentos necessários.

Para mulheres em situação de violência:

Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral.

Deve ser desenvolvido em local sigiloso, com funcionamento em regime de co-gestão, que assegure a obrigatoriedade de manter o sigilo quanto à identidade das usuárias. Em articulação com rede de serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas e do Sistema de Justiça, deve ser ofertado atendimento jurídico e psicológico para a usuárias e seu filhos e/ou dependente quando estiver sob sua responsabilidade.

(...)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(...)

Para adultos e famílias:

- Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado;

- Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva.

Para mulheres em situação de violência:

- Proteger mulheres e prevenir a continuidade de situações de violência;

- Propiciar condições de segurança física e emocional e o fortalecimento da auto-estima;

- Identificar situações de violência e suas causas e produzir dados para o sistema de vigilância

socioassistencial;

- Possibilitar a construção de projetos pessoais visando à superação da situação de violência e o

desenvolvimento de capacidades e oportunidades para o desenvolvimento de autonomia pessoal e social;

- Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva.

(...)”

Logo, não merece prosperar a alegação de que
“(...) a oferta de políticas públicas de acolhimento, em especial, casa de passagem,
somente
para homens ou grupo familiar viola a igualdade prevista na Constituição Federal”,
pois a Lei Municipal n.º 2.400/2014, objeto de discussão, não contraria o disposto na supramencionada resolução acerca do tema.

Não se descuida que, como bem consignando pelo magistrado sentenciante (ID. 18889275), e reconhecido pela parte apelante,
“(...) não se mostra viável compelir o Município a promover o recolhimento específico de mulheres em situação de rua, sendo que a legislação que regula a Casa de Passagem em Cáceres permite apenas o acolhimento de homens e famílias em situação de rua e, repisa-se, não há como realizar o recolhimento dessas mulheres para qualquer outra instalação municipal sem que exista anuência da própria pessoa ou que haja internação compulsória, necessitando de demanda específica para tanto, conforme já demonstrado acima.”

Além disso, embora
seja louvável a iniciativa do Ministério Público em promover medida judicial voltada aos interesses das mulheres em situação de rua, na hipótese em exame não se evidencia omissão do Executivo que justifique a intervenção do Poder Judiciário, quando as restrições que impedem a execução da política pública advêm essencialmente da falta de recursos no orçamento público, realidade que não poderá ser suprida pela simples emanação de ordem judicial.

Como cediço, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na execução de políticas públicas, em espaço reservado à sua discricionariedade. Apenas em situações excepcionais, nas quais evidenciada a omissão do poder público, é que poderá o Poder Judiciário intervir.

Vale dizer, também, que a concretização da pretensão formulada pelo MPE exige dotação orçamentária, na medida em que a sua implementação demanda a alocação de meios de execução, o que não é possível sem a indicação da fonte dos recursos necessários para tanto.

A propósito,
“Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência, oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.”
(N.U 1016811-34.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Com efeito, bem pontuado pela parte apelada, em contrarrazões (ID. 188892762),
“(...) a presente hipótese que consistente em pedido de condenação do Município na obrigação de
instalar Entidade ou Casa de Passagem para acolhimento de mulheres em situações de vulnerabilidade (situação de rua),
caracteriza provimento indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida, porque consubstanciada em comando genérico, em seara imprópria e que poderia vulnerar o princípio da separação dos Poderes insculpido na Carta Magna (art. 2º)”
, bem como
“(...) seu objeto é indeterminado e abstrato, genérico e indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida em seara imprópria (...)”.

Dessa maneira, apesar de louvável e nobilíssima a pretensão do Parquet, a pretensão cominatória caracteriza provimento indiscriminado, uma vez que exige comando judicial de natureza eminentemente administrativa, implicando em invasão de competências constitucionais, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024